Tribunal: TJDFT
Processo: 0701288-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – SNIPER. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS APÓS LAPSO TEMPORAL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de realização de pesquisa patrimonial via sistema SNIPER, ao fundamento de inexistirem indícios concretos de alteração da situação econômica da executada. A agravante sustenta a necessidade de renovação das diligências, considerando o lapso temporal desde as últimas buscas, realizadas em agosto e setembro de 2024, e a imprescindibilidade de utilização de ferramentas tecnológicas aptas a conferir efetividade à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a renovação de diligências de investigação patrimonial, mesmo sem demonstração específica de alteração da situação econômica da executada, após decurso de prazo razoável; e (ii) estabelecer se o sistema SNIPER constitui meio qualitativamente distinto de pesquisa patrimonial, apto a justificar sua utilização mesmo diante de tentativas anteriores infrutíferas por outros sistemas eletrônicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O decurso de lapso temporal significativo desde as últimas pesquisas patrimoniais evidencia a necessidade de renovação das diligências, diante da dinamicidade das relações econômicas e da possibilidade de ingresso de novos ativos no patrimônio do executado.
4. A reiteração de diligências eletrônicas após prazo razoável, usualmente entre seis e doze meses, independe da comprovação de modificação patrimonial, bastando a plausibilidade do direito do exequente e a necessidade de assegurar a efetividade da execução.
5. O art. 4o do CPC impõe que a atividade jurisdicional conduza à entrega de resultado útil ao credor, em consonância com o princípio da cooperação (art. 6o do CPC) e com a primazia do interesse do credor na satisfação do crédito (arts. 797 e 798 do CPC).
6. O magistrado deve adotar medidas executivas idôneas e proporcionais para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, nos termos do art. 139, IV, do CPC e do art. 5o, LXXVIII, da CF.
7. O SNIPER, ferramenta desenvolvida pelo CNJ no âmbito do Programa Justiça 4.0, realiza cruzamento integrado e inteligente de dados de múltiplas fontes, permitindo a identificação de vínculos patrimoniais e societários não perceptíveis nas pesquisas tradicionais.
8. O SNIPER constitui meio qualitativamente distinto de investigação patrimonial, não se limitando à repetição de diligências anteriores, pois agrega bases de dados heterogêneas e promove análise combinada capaz de revelar ativos ainda não detectados.
9. A prévia realização de pesquisas por sistemas que integram parte da base de dados do SNIPER não obsta sua utilização, pois o cruzamento de informações pode gerar dados complementares relevantes à execução.
10. A negativa de renovação das pesquisas, sem fundamento legal ou jurisprudencial idôneo, compromete a efetividade da execução e pode favorecer a paralisação do feito, inclusive com risco de prescrição intercorrente.
11. Em sede de agravo de instrumento, a atuação do Tribunal deve limitar-se ao conteúdo da decisão recorrida, sendo inviável o exame ou deferimento genérico de outras medidas executivas não individualmente formuladas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a renovação de diligências eletrônicas de pesquisa patrimonial após decurso de prazo razoável, independentemente da comprovação de alteração da situação econômica do executado, quando necessária à efetividade da execução.
2. O sistema SNIPER constitui ferramenta qualitativamente distinta de investigação patrimonial, apta a produzir resultados relevantes mesmo após tentativas anteriores infrutíferas por sistemas tradicionais.
3. A negativa imotivada de utilização de ferramentas tecnológicas disponíveis compromete os princípios da efetividade, da cooperação processual e da duração razoável do processo.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 797 e 798.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2060787, 0702094-97.2025.8.07.9000, j. 23/10/2025.